Tribunal: TJBA
Processo: 8000401-56.2023.8.05.0060
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000401-56.2023.8.05.0060 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ITAMAR SILVA DE DEUS Advogado(s): GLEYDON SILVA CARVALHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES. APREENSÃO DE DROGAS, DINHEIRO E PETRECHOS TÍPICOS DA TRAFICÂNCIA. PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. SANÇÃO PECUNIÁRIA DE APLICAÇÃO PROPORCIONAL. HIPOSSUFICIÊNCIA A SER AFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Criminal interposto por Itamar Silva de Deus, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cocos/BA, que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, Além disso, substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade c/c a proibição de frequentar bares, boates, casas de jogos, casas de prostituição, etc. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) se é cabível a isenção ou a redução da pena de multa imposta. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos. A versão apresentada pelo réu mostrou-se isolada e dissonante do conjunto probatório, que inclui a apreensão de cocaína, significativa quantia em dinheiro, uma máquina de cartão de crédito e pinos para acondicionamento da droga. 4. Conforme jurisprudência pacífica do Tribunal da Cidadania, os testemunhos de agentes estatais gozam de fé pública e são meio de prova idôneo para fundamentar o decreto condenatório. 5. O pleito de afastamento da pena de multa não merece acolhimento, uma vez que a sanção pecuniária é parte integrante do preceito secundário do tipo penal e sua aplicação é cogente, sob pena de violação ao princípio da legalidade. 6. Dosimetria da pena mantida, inclusive a pena de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa mostra-se proporcional. Assim, eventual hipossuficiência do apenado deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: “1. A absolvição do réu é inviável quando a materialidade e autoria do delito estão comprovadas e sustentadas por elementos probatórios consistentes, especialmente depoimentos dos policiais”. “Sanção pecuniária constitui parte integrante do preceito secundário do tipo penal previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo de aplicação cogente e cumulativa à pena privativa de liberdade”. Dispositivos relevantes citados: art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 911.442/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/5/2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000401-56.2023.8.05.0060, da Comarca de Cocos/BA, em que figura como Apelante Itamar Silva de Deus e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador,